Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Se os vícios do edital de leilão não foram suscitados perante o Juízo de origem, não se admite a apreciação da questão em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Apesar de constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem de família, uma vez discutida e decidida no processo, submete-se à preclusão, de forma que não pode ser novamente invocada (CPC/2015 507). Precedentes.
3. Se os executados não comprovaram quaisquer das hipóteses que autorizam a realização de nova avaliação do imóvel a ser leiloado (CPC/2015 873), a simples alegação de que se passaram mais de dois anos desde a última avaliação não é suficiente para autorizar que outra seja determinada, sobretudo se o decurso do tempo foi provocado exclusivamente pelos sucessivos recursos interpostos pelos próprios executados.
4. Acolheram-se as preliminares de não conhecimento parcial do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.